Tribunal: STJ
Processo: 0131597-37.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218757 - PR (2025/0238750-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097

EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
IMPROVIDO
LATROCÍNIO.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
.
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
INTRÍNSECO
DO
JULGADO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado
combatido.
2. No caso presente, nota-se que foram examinadas todas as questões
suscitadas no recurso em
, demonstrando-se a existência de
habeas corpus
fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.
3. Os pontos elencados como omissão traduzem simples retórica e
inconformismo com o julgado, o que é descabido em sede de aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
declaração, nos termos do
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 77f1b741-16a8-43c2-898a-c7ba2d279f95

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218757 - PR (2025/0238750-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
IMPROVIDO LATROCÍNIO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
.
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
INTRÍNSECO
DO
JULGADO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
ambiguidade
eventualmente
existentes no julgado combatido.
2. No caso presente, nota-se que foram examinadas todas as questões
suscitadas no recurso em
, demonstrando-se a existência de
habeas corpus
fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.
3. Os pontos elencados como omissão traduzem simples retórica e
inconformismo com o julgado, o que é descabido em sede de aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO RODRIGUES
DE ALMEIDA ao acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo regimental. Eis a ementa do julgado ora
embargado (fl. 314):
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
LATROCÍNIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido.
Nesta via, o embargante sustenta que a hipótese dos autos não se
(fl. 324).
enquadra no âmbito de incidência do referido enunciado sumular
Documento eletrônico VDA50692809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: baf30753-51a5-407c-9bab-656a2542314a

Defende que houve omissão no acórdão impugnado na apreciação do
alegado constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea e
dos requisitos necessários da prisão preventiva e da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas, configurando a indevida negativa de prestação
jurisdicional.
Insiste nos argumentos de que a manutenção da prisão viola os princípios
constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.
Requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para que
possam ser sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, pede sejam atribuídos
efeitos infringentes aos embargos com a consequente revogação da custódia cautelar
ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Nesse contexto, verifica-se que o embargante, na verdade, não se conforma
com a conclusão alcançada, buscando rediscutir, com intuito infringente, questões já
devidamente enfrentadas e decididas. Tal providência é incompatível com a via eleita.
O acórdão não padece dos vícios apontados. Foram examinadas todas as
questões suscitadas no recurso em
, demonstrando-se a existência de
habeas corpus
fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.
Na verdade, o que transparece dos presentes aclaratórios é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50692809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: baf30753-51a5-407c-9bab-656a2542314a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 218.757 / PR
Número Registro: 2025/0238750-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082596820248160083
00099952420248160083
00663438320258160000
01315973720248160000
1315973720248160000
663438320258160000
66343832025816000000099952420248160083
82596820248160083 99952420248160083
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JOCIMAR KLOSTER DE FRANCA
CORRÉU
: RENATO MACHADO
CORRÉU
: SILMARA KLOSTER DE FRANCA
CORRÉU
: BRUNO KAUA SOARES NUNES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
Documento eletrônico VDA51650184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 4c4358aa-c8d3-4f96-8720-0bcb2fd5d8d1

ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 4c4358aa-c8d3-4f96-8720-0bcb2fd5d8d1